Tribunal: TJBA
Processo: 8002270-63.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002270-63.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: PATRICIA SILVA DE AGUIAR

Advogado(s)
:
ROSANA ALVES DOS SANTOS, CAIO SOARES SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LINHA. NÃO ATENDIMENTO. CONTINUIDADE DE COBRANÇAS INDEVIDAS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002270-63.2022.8.05.0036, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada PATRICIA SILVA DE AGUIAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator